Tribunal: TJDFT
Processo: 0765495-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 1.009. ERRO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. BOA-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em seu recurso, alega que o recebimento da gratificação em valor superior ocorreu por erro exclusivo da Administração Pública. Acrescenta que não possui ingerência sobre os cálculos, tampouco condições de identificar eventual pagamento indevido, sendo incabível exigir comportamento diverso. Requer a reforma da sentença para reconhecer a impossibilidade de restituição e julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se há comprovação da boa-fé do servidor no recebimento da verba paga por erro operacional ou de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da tese firmada pelo Tema 1.009 do STJ, “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
5. O caso dos autos se amolda ao paradigma e foi distribuído posteriormente a 19/05/2021, de modo que o Tema 1.009 deverá ser aplicado no julgamento da demanda.
6. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
7. No caso, o autor, servidor público, exerceu a função de vice-diretor e, temporariamente, substituiu o diretor do Centro Interescolar de Línguas de Planaltina entre 15/07/2024 e 24/07/2024, fazendo jus à gratificação correspondente proporcionalmente. Todavia, foi pago ao autor o valor integral da gratificação CPE-07, enquanto o cálculo deveria ocorrer sobre a gratificação FGE-06.
8. Em que pesem as alegações do autor, ainda que tenha havido erro da administração em efetuar o pagamento da gratificação errada (CPE-07), o autor tinha ciência que somente receberia a proporcionalidade da gratificação e não a integralidade, sendo o erro de fácil constatação, o que afasta a alegação boa-fé. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
__________
Jurisprudência relevante citada: STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 - Recurso Repetitivo - Tema 1009